Tribunal: TJMT
Processo: 1078062-91.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078062-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE COCARELLI PACHECO - CPF: 452.665.141-91 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA – COMPROVAÇÃO DE ADESÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá (Id. 317416882), que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Simone
Cocarelli
Pacheco em ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão contratual e indenização por danos morais, sob alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

II – Questão em discussão

Discute-se se a contratação de cartão de crédito consignado foi válida e regular, se houve ou não vício de consentimento ou falha informacional, e se há fundamento jurídico para restituição de valores e indenização moral.

III – Razões de decidir

Consta dos autos a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, identificada como “Contratação de Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A.”, na qual se declara expressamente tratar-se de operação de crédito pessoal oriunda de saque por meio de cartão consignado, constando, ainda, cláusula clara quanto à forma de pagamento: o valor das parcelas compõe o saldo devedor do cartão, sendo amortizado pelo desconto mínimo em folha e o saldo remanescente financiado, com encargos informados na fatura.

A assinatura da apelada e o comprovante de TED do valor contratado em sua conta bancária confirmam a efetiva adesão e a utilização do crédito disponibilizado, afastando qualquer alegação de vício substancial do consentimento ou desconhecimento da modalidade.

IV – Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A., para reformar integralmente a sentença (Id. 317416882) e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, c/c §11 do CPC, observando-se o art. 98, §3º, do mesmo diploma.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. (Id. 317416888) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (Id. 317416882), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional e Indenizatória, ajuizada por Simone
Cocarelli
Pacheco, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com incidência da taxa média de juros do BACEN;

b) restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente;

c) conceder tutela de urgência para cessar os descontos futuros;

d) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o contrato foi firmado há mais de cinco anos antes da propositura da ação.

No mérito, sustenta que a contratação foi regular e plenamente informada, mediante assinatura da Cédula de Crédito Bancário intitulada “Contratação de Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A.”, na qual a consumidora reconheceu expressamente tratar-se de operação de crédito pessoal oriunda de saque mediante cartão de crédito consignado.

Destaca, ainda, que a cláusula 6.1.1 do contrato estabelece com clareza:

“O valor da(s) parcela(s) comporá o saldo devedor do Cartão e deverá ser pago juntamente com as demais despesas lançadas na fatura. Caso, após a amortização do pagamento mínimo da fatura, que ocorrerá mediante desconto em folha, não haja o pagamento integral do saldo devedor até o vencimento, o valor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos indicados na fatura.”

Argumenta que a apelada recebeu o crédito via TED em sua conta bancária, o que demonstra a efetiva utilização e fruição do valor contratado, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou erro. Defende, assim, a validade do negócio jurídico e a inexistência de dano moral, requerendo o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (Id.

317416897), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de indução a erro e violação ao dever de informação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade da Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A., diante da alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

Antes da análise de fundo, examina-se a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo apelante.

Nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em cinco anos o direito de pleitear reparação pelos danos causados por fato do serviço, contados do conhecimento do dano e de sua autoria. Todavia, em se tratando de relação de consumo de trato sucessivo, como ocorre nas operações de desconto em folha de pagamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a
prescrição se renova a cada parcela indevidamente descontada
, afastando-se a alegada inércia do titular do direito.

Além disso, tratando-se de alegação de nulidade contratual por vício na origem da avença,
não se aplica o prazo decadencial
,
conforme entendimento do artigo 169 do Código Civil, o qual dispõe que "o negócio jurídico nulo não é passível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".

Superada a questão, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da existência de vício de consentimento na contratação e à eventual ilicitude na cobrança decorrente da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC).

O Banco BMG S.A. comprovou documentalmente a contratação, juntando aos autos a

Cédula de Crédito Bancário através do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA OESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (Id. 317416853)

e “CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” (Id.

317416854)
,
na qual consta, de forma expressa, a

descrição da operação de crédito pessoal oriunda de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A.
,
deixando clara a natureza da operação.

O contrato também especifica, de modo inequívoco, a

forma de pagamento

ajustada entre as partes, dispondo que
“o valor da(s) parcela(s) comporá o saldo devedor do Cartão e deverá ser pago juntamente com as demais despesas lançadas na fatura”
(cláusula 6.1), e ainda que,
“caso, após a amortização do pagamento mínimo da fatura, que ocorrerá mediante desconto em folha, conforme autorização conferida pelo emitente quando da contratação do Cartão de Crédito Consignado, não haja o pagamento integral do saldo devedor da fatura até o seu vencimento, o valor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos indicados na fatura”
(Id

317416854, pág.03, cláusula 6.1.1).

Por fim, o

comprovante de transferência bancária TED (Id.

317416850) demonstra que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta de titularidade da autora, confirmando a

fruição do benefício econômico

e reforçando a regularidade da contratação.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A mera alegação de desconhecimento não basta para infirmar documento contratual firmado e executado, especialmente quando se trata de contrato de adesão com cláusulas redigidas de forma clara.

O art. 171, II, do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão. Nenhuma dessas hipóteses se verifica nos autos.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de reconhecer a validade desse tipo de contratação quando demonstrada a adesão informada e a utilização do crédito.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO
CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel.ª Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou idêntico entendimento:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS
QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

À vista disso, verifica-se que a autora aderiu livremente ao contrato, recebeu o valor pactuado e usufruiu do crédito disponibilizado.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire
contra
factum

proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto por Banco BMG S.A., para reformar a sentença (Id. 317416882) e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão
do
ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§2º e 11, do CPC, observando-se o art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025